Tribunal: CARF
Processo: 10980.900321/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900321/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
VALMET SULAMERICANA CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Diante das acusações de que não houve a alegada compensação da parcela da
estimativa que compunha o crédito e de que até a totalidade do imposto devido
em ano-calendário anterior foi declarado a menor, o mínimo que se poderia
esperar era a sua contestação e que viessem aos autos a prova (mesmo que
contábil) da compensação e do efetivo imposto devido. Mas, ao invés disso, a
recorrente insiste que as provas dos autos seriam suficientes. Não aponta
nenhum documento que possa contradizer as acusações levantadas.
Meramente, reconhece os erros de suas obrigações acessórias, e afirma que
efetuou a compensação sem requerimento com base na previsão dos art. 14 da
IN/SRF no 21/97 e art. 66 da Lei no 8.383/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
No presente caso, não se aplica o instituto porque os valores dos débitos
declarados nas DCTF originais eram superiores aos informados nas respectivas
DCTF retificadoras.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900321/2008-39
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALMET SULAMERICANA
CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA contra acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Curitiba,
da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP)
13551.84183.311003.1.3.02-8924 (fls. 7-13), por meio da qual a interessada
declarou possuir crédito contra a Fazenda Pública, no valor original de R$
1.780.539,19, decorrente de SALDO NEGATIVO DE IRPJ (AC 2002).
2. O exame do crédito na unidade descentralizada de Fiscalização registrou
(fls. 452 a 460):
O crédito, como relatado, refere-se a saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/02, no valor de R$ 1.780.539,19, conforme consta na referida
DCOMP (fl. 8). As parcelas que lhe dariam origem, ainda que insuficientes,
não levam noutra direção (PA), já que todas elas se restringem a
pagamentos de estimativas realizados no AC de 2002 (fl. 9).
Na DIPJ/2003, com apuração anual, o contribuinte demonstrou um saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 2.146.723,11 (fl. 320), todo ele oriundo de
estimativa considerada paga, no valor de R$ 19.203.627,51 e IRRF de que
se considera beneficiário, no valor de R$ 1.510.220,74. Isto porque apurou
IRPJ devido, no período (AC 2002), no valor de R$ 18.639.407,85, e
realizou uma dedução, a título de PAT, no valor de R$ 72.282,71.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

A estimativa apurada, declarada na DIPJ/2003 (fls. 308 a 319), não guarda
correspondência, na sua maior parte, com a confessada na DCTF (fls. 325 a
332), como a seguir se pode comprovar, inclusive com os respectivos
pagamentos.
[...]
A quitação dos débitos confessados em DCTF está comprovada, no FISCEL,
de fls. 371 a 375. E os respectivos pagamentos que os quitam, estão
confirmados, de fls. 377 a 380. A DCOMP pela qual realizou a quitação da
estimativa de dezembro, está confirmada (fl. 376), onde também se
comprova que foi homologada.
Em resumo, existem valores quitados a título de estimativa, para o AC de
2002, no total de R$ 18.115.359,52.
Quanto ao IRRF de que o contribuinte se considera beneficiário, utilizou, na
dedução das estimativas devidas (fls. 308 a 319), um total de R$
1.919.306,53, e, no ajuste (fl. 320), R$ 1.510.220,74. Um total, portanto, de
R$
3.429.527,27.
Entretanto,
na
própria
DIPJ/2003,
Ficha
43
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte), o contribuinte
informou apenas R$ 1.457.866,64 (fls. 321 a 324).
Analisada a DIRF, contudo, comprova-se não mais que R$ 1.970.639,26
(fls. 333 a 370).
O contribuinte anexou Informes de Rendimentos Financeiros e
Comprovantes Anuais de Rendimentos, à sua manifestação de
inconformidade (fls. 129 a 147). Porém, nenhum que já não esteja
comprovado na DIRF.
Apresentou, também, cópia de notas fiscais (fls. 149 a 180), por elas
pretendendo comprovar a retenção de IR. Entretanto, há que considerar,
neste caso, que somente o Comprovante Anual de Rendimentos lhe autoriza
a utilização do IRRF de que eventualmente seja beneficiário (art. 815 e 943,
§ 2o, do Decreto no 3.000/99). Ainda assim, analisando-se as notas fiscais
apresentadas,
verifica-se
que
todos
os
respectivos
destinatários
informaram IRRF, na DIRF, IRRF este que está computado no valor
acima. Não se confrontaram, entretanto, os valores constantes nas notas
fiscais, com os constantes na DIRF, dado o que dispõe a legislação citada.
Conclusão: consideradas as quitações realizadas por pagamentos e
compensação, no total de R$ 18.115.359,52, e o IRRF comprovado, no valor
de R$ 1.970.639,26, tem-se, a título de quitações, um total de R$
20.085.998,78.
Assim, considerado o valor do IRPJ apurado como devido, no ajuste (R$
11.198.044,71 + R$ 7.441.363,14), a dedução a título de PAT (R$
72.282,71), e o total de quitações realizadas (R$ 20.085.998,78), apura-se
um saldo negativo de IRPJ de não mais que R$ 1.518.873,64 (R$
11.198.044,71 + R$ 7.441.363,14 – R$ 72.282,71 – R$ 20.085.998,78). Na
DCOMP o contribuinte informou, e de fato utilizou, saldo negativo, no
valor de R$ 1.780.539,19. Na DIPJ/2003 o valor informado era ainda
maior, R$ 2.146.723,11.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Pelo que se relatou ao longo do item 6, acima, cabe registrar que as
informações do contribuinte carecem de confiabilidade. Isto porque, como
se viu: a) o valor das estimativas diverge entre DIPJ/2003 e DCTF; b) o
valor informado como estimativas pagas (linha 16 da Ficha 12 da
DIPJ/2003), de R$ 19.203.627,51, não confere com a soma dos valores
apurados a título de estimativas (na Ficha 11), de onde, em princípio, é
oriundo, já que totalizam R$ 18.567.125,14, e ainda que se considere a
estimativa quitada por compensação em relação ao mês de dezembro, no
valor de R$ 570.774,31, já que com este apura-se R$ 19.137.899,45; c) o
IRRF utilizado na dedução das estimativas e no ajuste, no total de R$
3.429.527,27, não confere com o total de IRRF que informou na Ficha 43
da DIPJ/2003, que se limita a R$ 1.457.866,64.
[...]
Em sua manifestação de inconformidade, no item III.2 (fl. 22), o contribuinte
faz uma demonstração com o título “Composição das estimativas recolhidas
em 2002”, onde considera um valor de R$ 395.280,18, como tratando-se de
“Saldo negativo oriundo do ano-calendário de 2001”, somando-o a
pagamentos, compensação e IRRF, do AC de 2002, apurando, ao final, um
total de R$ 19.968.506,34, que, em princípio, vem a ser o valor que
considerou como “IRPJ mensal pago por estimativa”, no AC de 2002, na
planilha, à fl. 17.
[...]
a) que no AC 2001 optou pela apuração trimestral do lucro real, e que, no
4o trimestre, apurou prejuízo fiscal;
b) que, embora tenha apurado prejuízo fiscal, sofreu diversas retenções de
IR, IRRF este que, portanto, se tornou saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2002 (deve ter-se equivocado quanto ao AC, deve ser 2001);
c) que tal IRRF totaliza R$ 391.366,51, sendo, R$ 158.356,33 relativo a
fonte sobre aplicações financeiras, e R$ 233.010,18, a retenção sobre
prestação de serviços;
d) que o saldo negativo apurado com esse IRRF, no total de R$ 391.366,51,
foi acrescido de SELIC de 1%, passando aos R$ 395.280,18 acima referidos,
valor este que utilizou para a quitação da estimativa de janeiro de 2002;
e) que o procedimento adotado tem amparo legal na legislação então
vigente, qual seja, art. 66 da Lei no 8.383/91, e art. 14 da IN SRF no 21/97.
[...]
A alegação da compensação de suposta estimativa de jan/2002, no valor de
R$ 395.280,18, utilizando saldo negativo apurado no 4o trimestre de 2001,
não está comprovada.
Isto porque, como acima se viu, o contribuinte apurou estimativa devida, em
jan/2002, na DIPJ/2003, no valor de R$ 997.551,08 (fl. 308), mas, na
DCTF, onde deve confessar os valores apurados na DIPJ como a pagar,
confessou estimativa, para aquele mês de jan/2002, no valor de R$
1.366.000,09 (fl. 325).
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Entretanto, este valor confessado na DCTF, informou-o como pago,
pagamento este confirmado nos sistemas desta RFB (fl. 377), e que quita
integralmente o débito (fl. 371, 2a tela). Por esta razão, não informou, na
DCTF, qualquer compensação, quer como “Compensação de Pagamento
Indevido ou a Maior”, quer como “Outras Compensações e Deduções”,
item este, o último, onde cabe informar as compensações cujo crédito seja
oriundo de saldo negativo apurado em período anterior.
E não informou a compensação porque ela, de fato, não existia.
Não existia débito a compensar. O que confessou na DCTF, superior
inclusive, como se viu, ao que apurou na DIPJ, foi integralmente quitado
por pagamento, e por pagamento que o próprio contribuinte alocou, na
própria DCTF. Com este procedimento (alocação do pagamento ao débito
confessado) apurou saldo zero a pagar, conforme demonstrado na DCTF (fl.
325). Portanto, se débito não existia, compensação não podia haver. Não se
compensa débito que não existe.
Se o contribuinte queria aproveitar eventual saldo negativo de IRPJ
apurado no 4o trimestre de 2001, para compensar débitos, inclusive parte
dos que compensou na DCOMP, objeto deste processo, cabia-lhe adotar
procedimento idêntico, mas formalizando outra DCOMP utilizando tal
crédito.
Então, como está claro, não há como se aceitar que o alegado saldo
negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2001, esteja compondo o saldo
negativo do AC de 2002, já que não se comprovou a compensação alegada
de parte da estimativa de IRPJ de jan/2002. Ainda assim, procede-se à sua
análise, mas unicamente com o objetivo de se comprovar se, ao menos,
existia. À análise se procede, também, por economia processual, caso se
estabeleça litígio administrativo que, em alguma instância, viesse a
necessitar de diligência para sua comprovação.
Então, vejamos.
Inicialmente, registre-se que, para o AC de 2001, tal como se relatou em
relação ao AC de 2002, as informações do contribuinte também não são
confiáveis.
Enquanto para o 1o, 2o e 3o trimestres, apurou IRPJ devido, na DIPJ/2002,
nos valores, respectivamente, de R$ 882.910,60, R$ 915.886,65 e R$
2.075.373,06 (fls. 398 a 400), na DCTF confessou, respectivamente, R$
700.158,13, R$ 0,00 e R$ 2.058.063,90 (fls. 402 e 403). Quanto a
pagamentos, encontraram-se, para aqueles PA, os seguintes recolhimentos:
1o trimestre, R$ 700.158,13; 2o trimestre, R$ 553.111,82; 3o trimestre, R$
2.184.752,75 (fls. 406 e 407).
Ou seja, se as informações da DIPJ/2002 estiverem corretas, verifica-se
que, do total de IRPJ demonstrado na DIPJ/2002, de R$ 3.874.170,31 (R$
882.910,60 + R$ 915.886,65 + R$ 2.075.373,06), apenas R$ 3.438.022,70
(R$ 700.158,13 + R$ 553.111,82 + R$ 2.184.752,75) foram pagos. Menos
R$ 436.147,61 (R$ 3.874.170,31 – R$ 3.438.022,70).
Especificamente em relação ao 4o trimestre de 2001, aquele em que o
contribuinte alega ter apurado um saldo negativo que teria utilizado na
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

compensação de parte da estimativa de IRPJ de jan/2002, o que se verifica é
que, na DIPJ/2002, não apurou qualquer IRPJ devido, nem, por outro lado,
qualquer saldo negativo de IRPJ (fl. 401).
O contribuinte, contudo, alega ter sofrido retenções na fonte, as quais, por
equívoco, deixou de aproveitar na DIPJ, com isto deixando de apurar o
correspondente saldo negativo de IRPJ, cujo aproveitamento alega ter feito
para a compensação da estimativa de IRPJ de jan/2002, já acima refutada.
O IR cuja retenção alega ter sofrido, relativamente àquele 4o trimestre de
2001, no total de R$ 391.366,51, demonstra-o em sua manifestação de
inconformidade (fl. 23), na planilha a seguir, aqui posta por colagem.

As retenções relativas à prestação de serviços, em específico, lista-as na sua
manifestação de inconformidade (fls. 23 e 24), nas tabelas que a seguir
também se reproduzem, por colagem.

Analisada a DIRF (fls. 408 a 448), verifica-se que existe confirmação para
aquele total (R$ 391.366,51). Ou seja, se o contribuinte tivesse informado o
IRRF de que é beneficiário, na DIPJ/2002 (4o trimestre), teria apurado tal
valor como saldo negativo de IRPJ, dado que não apurou IRPJ devido, no
período.
Mas o contribuinte, vamos relembrar o que se disse no item 10, acima,
recolheu R$ 436.147,61 a menos, em relação aos três primeiros trimestres.
Feitas, também, as verificações quanto a uma possível utilização de tal
saldo negativo, quer por Pedido de Restituição, quer por Pedido de
Compensação, em conformidade com a IN SRF no 21/97, até 30/09/02, bem
como por Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação, após
01/10/02, em conformidade com o que passou a dispor o art. 74 da Lei no
9.430/96, a IN SRF no 210/2002 e as que lhe sobrevieram, verificou-se,
analisando o sistema COMPROT e SIEF-PERDCOMP, que não existe
qualquer aproveitamento.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Da mesma forma, e como já ficou evidente quando da análise do saldo
negativo do AC de 2002, acima, também não houve, tomando por base as
informações constantes na DCTF, qualquer aproveitamento deste saldo
negativo para a compensação de estimativas apuradas no período de
jan/2002 a set/2002, ao abrigo do que permitia o art. 14 da IN SRF no 21/97
(sem processo), dado que, a partir de 1o/10/02, a compensação passou a ser
feita pelo contribuinte, unicamente mediante preenchimento e transmissão
da DCOMP, à RFB, em conformidade com o § 1o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
3. De exposto resultou o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ do AC
de 2002 no valor de R$ 1.518.873,64 (fls. 449 e 450) e conclui-se pela
utilização da totalidade do crédito reconhecido (fl. 451), na compensação
parcial dos débitos declarados.
4. Assim, foi homologada a compensação tratada na DCOMP
13551.84183.311003.1.3.02-8924 (art. 74, § 2° da Lei n° 9.430/96), à
exceção do saldo devedor, no valor de R$ 529.397,09 (valor do principal),
por insuficiência do crédito reconhecido.
5. Devidamente cientificada, a empresa interessada ofereceu contrarrazões
nos termos adiante sintetizados:
como crédito o Saldo Negativo de IRPJ (AC 2002) no valor de R$
1.780.539,19;
A RFB considerou tão somente R$ 1.518.873,64 a título de saldo
negativo de IRPJ, concluindo pela utilização da totalidade do crédito na
compensação parcial dos débitos;
“Tal divergência se deu em razão da RFB não contabilizar o saldo
negativo de R$ 395.280,18 (R$ 391.366,51 acrescido de juros de 1%),
oriundo do ano-calendário de 2001, utilizado para o pagamento do IRPJ
estimativa relativo ao mês de janeiro de 2002, sob a alegação de que não
teria sido comprovada esta compensação.”;
“No ano-calendário de 2001 a Recorrente era tributada pelo lucro real
trimestral e apurou, no 4o trimestre, prejuízo fiscal, conforme se depreende
da DIPJ em anexo (Doc. 04).”;
a Recorrente sofreu diversas retenções de IR no período, que,
portanto, se tornaram saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o trimestre do
ano-calendário de 2001” que totalizariam R$ 391.366,51 (Doc. 05 e 07),
sendo esta a origem do SN-AC 2001;
O IRRF retido sobre aplicações financeiras encontra-se comprovado
pelos informes bancários juntados no Doc. 05, enquanto o IRRF retido
sobre prestações de serviços encontra-se comprovado através de informes
(Doc. 06) e de notas fiscais de prestações de serviços e comprovantes de
recebimento (Doc. 07).”;
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

“Embora a RFB tenha admitido a existência do valor de R$ 391.366,51,
que acrescido de 1% totaliza R$ 395.280,18, esta desconsiderou a
compensação efetuada por suposta ausência de comprovação.”;
8.383/91, que dispunha sobre a compensação de tributos de mesma espécie,
e delegava para a então Secretaria da Receita Federal a competência para sua
regulamentação. Neste sentido, havia sido editada da IN SRF no 21/97 que,
em seu art. 14, afastava a exigência de requerimento para efeito de
compensação;
“Com base neste dispositivo legal – que vigeu até outubro de 2002,
quando foi revogado pela IN SRF 210/02 – a Recorrente procedeu à
compensação – SEM REQUERIMENTO – do saldo negativo de IR do ano-
calendário de 2001, com o IRPJ devido no mês de janeiro de 2002.”;
Desta forma, com base no art. 14 da IN no 21/97 e no entendimento
consolidado do E. Conselho de Contribuintes, a Recorrente COMPENSOU,
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER REQUERIMENTO, os
créditos de IMPOSTO DE RENDA decorrentes de saldo negativo do 4o
trimestre do ano-calendário de 2001.”;
“resta evidenciado que o saldo negativo de IRPJ à época da
transmissão do PER/DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-8924 era
inclusive superior ao valor de R$ 1.780.539,19 pleiteado, pelo que havia
saldo suficiente à homologação integral dos pedidos de compensações
declaradas.”; “a RFB homologou parcialmente o PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924 também por considerar que seria devido
pela Recorrente o pagamento de multa equivalente a 20% sobre o valor dos
débitos de IRPJ compensadas.
Novamente o entendimento da RFB encontra-se equivocado, vez que no caso
em tela restou caracterizada a denúncia espontânea dos débitos, não
havendo que se falar em exigência de multa.”;
“Verifica-se que o instituto da denúncia espontânea exclui a incidência
das multas (tanto moratória quando de ofício) quando da realização de
pagamento a destempo, quando presentes os requisitos para tanto.”;
são três os requisitos legais para que a Denúncia Espontânea se
configure: (i) quitação da totalidade do tributo devido, com (ii) a inclusão
dos juros de mora (SELIC) porventura existentes e (iii) a inexistência de
anterior processo de fiscalização relacionado com a infração.
Adicionalmente a estes três requisitos legais, a jurisprudência estabeleceu
um quarto requisito à caracterização da denúncia espontânea, qual seja, o
de que o pagamento do débito objeto da denúncia espontânea ocorra em
momento anterior à sua confissão e lançamento através de declaração
entregue pelo contribuinte (no caso a DCTF retificadora), pois o débito não
poderia já ser de conhecimento do fisco”;
a Recorrente realizou a quitação extemporânea dos débitos de IRPJ
(competências de 01/03, 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03), acrescidos dos juros
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

moratórios incidentes sobre o valor do débito principal, o que fez mediante
o PER/DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-8924, transmitido em
30/10/2003 e recepcionado pela Receita Federal do Brasil em 31/10/2003.
Considerando que referidos pagamentos, ainda que efetuados em atraso,
foram efetuados com acréscimo dos juros e ocorreram antes de qualquer
procedimento de fiscalização da Secretaria da Receita Federal, bem como
antes da apresentação da DCTF retificadora, restou configurada a
quitação espontânea do débito.”;
O entendimento exposto estaria em conformidade com o posicionamento
do STJ, em sede de recurso repetitivo, bem como com a Nota Técnica
COSIT no 1/2012
Configurada a Denúncia Espontânea nos exatos termos do art. 138 do
CTN, a responsabilidade pelas infrações decorrentes do pagamento em
atraso dos débitos é automaticamente excluída no presente caso, motivo
pelo qual se constata que a multa de mora é inexigível e, assim sendo,
implica na suficiência de saldo de crédito negativo para a homologação
integral do PER/DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-8924.”;
Comparativo:

“Devidamente demonstrada a inexigibilidade da multa de R$ 375.202,71,
em decorrência da caracterização de denúncia espontânea no presente caso,
deve ser reconhecida a existência de crédito suficiente para a compensação
integral dos débitos.”;
6. Por fim, pede o provimento de sua manifestação de inconformidade para
que seja reconhecida a totalidade do saldo negativo declarado, bem como
prazo de 15 dias para regularização da representação processual.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

RETENÇÃO EM FONTE. APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Conforme a legislação aplicável, os valores corretamente retidos em fonte não podem
ser compensados diretamente com tributos e contribuições, devendo ser levados à
declaração de ajuste anual, para que o contribuinte possa pleitear restituição ou
compensação do saldo negativo correspondente.
MULTA DE MORA. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
Constada a transmissão de DCOMP, antes de qualquer procedimento fiscal, bem como
da confissão dos débitos respectivos em DCTF, conforma-se a denúncia espontânea,
com a exclusão da multa de mora, na forma do art. 138 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo destacou que o fato de a interessada não
ter feito uso da prerrogativa legal de empregar as retenções sofridas, no quarto trimestre de 2001,
como parcelas de composição do saldo negativo através do instrumento hábil e idôneo (a
DIPJ/2002), resulta que essas retenções não configurem a hipótese de pagamentos indevidos ou a
maior apta a atrair a forma de compensação prevista nos art. 14 da IN/SRF no 21/97 e art. 66 da
Lei no 8.383/91. No que diz respeito à denúncia espontânea dos débitos indicados para
compensação (estimativas do IRPJ de janeiro a maio de 2003), somente foram afastadas as
multas de mora relativas aos meses de janeiro, março e abril. As multas de fevereiro e maio não
foram afastadas porque verificou-se que débitos até superiores já haviam sido originalmente
declarados em DCTF antes da transmissão do PER/DCOMP.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) as retenções na fonte ocorridas no quarto trimestre de 2001 foram integralmente
confirmadas pela autoridade fiscal; (ii) o simples fato de existirem erros materiais e disparidade
(saldo remanescente de IRRF não utilizado ao final do ano-calendário, valor das estimativas
recolhidas/compensadas e valor do próprio saldo negativo) não justifica a não confirmação da
compensação efetuada com base no crédito oriundo daquelas retenções; (iii) o próprio CARF, na
decisão anterior que determinou o retorno da análise para a unidade de origem, entendeu que a
simples diferença entre os valores de saldo negativo de IRPJ informados na DIPJ e no
PER/DCOMP não deveria constituir óbice ao seu direito creditório; e (iv) relativamente às
multas de mora não afastadas, a retificação das DCTF correspondentes também ocorreu após a
transmissão do PER/DCOMP. Ao final, pede que se declare a nulidade parcial do acórdão
recorrido em razão da não observância do que já havia sido decido por este CARF. Caso assim
não se entenda, requer o provimento do recurso e a concessão de prazo para a juntada de
documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Como bem delimitado pela decisão recorrida, o litígio se resume: (a) ao alegado
saldo negativo de R$ 395.280,18 (R$ 391.366,51 acrescido de juros de 1%), relativo ao quarto
trimestre do ano-calendário de 2001, que a interessada teria utilizado para o pagamento da
estimativa de janeiro de 2002; e (b) à exigibilidade das multas de mora decorrentes da
homologação parcial da compensação dos débitos vinculados no presente processo. Na verdade,
quanto ao último tópico, em face do que já foi decidido em favor da interessada na primeira
instância, restringe-se à exigibilidade das multas dos débitos das estimativas de fevereiro e maio
de 2003.
Pois bem.
A unidade de origem foi absolutamente clara quando identificou que a totalidade
do débito declarado para a estimativa de 2002 havia sido paga e não havia, portanto, nada a
compensar. Por oportuno, repita-se o seguinte trecho:
A alegação da compensação de suposta estimativa de jan/2002, no valor de
R$ 395.280,18, utilizando saldo negativo apurado no 4o trimestre de 2001,
não está comprovada.
Isto porque, como acima se viu, o contribuinte apurou estimativa devida, em
jan/2002, na DIPJ/2003, no valor de R$ 997.551,08 (fl. 308), mas, na
DCTF, onde deve confessar os valores apurados na DIPJ como a pagar,
confessou estimativa, para aquele mês de jan/2002, no valor de R$
1.366.000,09 (fl. 325).
Entretanto, este valor confessado na DCTF, informou-o como pago,
pagamento este confirmado nos sistemas desta RFB (fl. 377), e que quita
integralmente o débito (fl. 371, 2a tela). Por esta razão, não informou, na
DCTF, qualquer compensação, quer como “Compensação de Pagamento
Indevido ou a Maior”, quer como “Outras Compensações e Deduções”,
item este, o último, onde cabe informar as compensações cujo crédito seja
oriundo de saldo negativo apurado em período anterior.
E não informou a compensação porque ela, de fato, não existia.
Não existia débito a compensar. O que confessou na DCTF, superior
inclusive, como se viu, ao que apurou na DIPJ, foi integralmente quitado
por pagamento, e por pagamento que o próprio contribuinte alocou, na
própria DCTF. Com este procedimento (alocação do pagamento ao débito
confessado) apurou saldo zero a pagar, conforme demonstrado na DCTF (fl.
325). Portanto, se débito não existia, compensação não podia haver. Não se
compensa débito que não existe.
Ainda assim, procedeu-se à verificação do crédito da alegada compensação (o
saldo negativo do quarto trimestre do ano-calendário de 2001) e, apesar de poderem ser
confirmadas as retenções na fonte que supostamente lhe teriam dado origem, constatou-se que a
interessada não havia declarado a existência daquele saldo negativo. Na realidade, considerando
a totalidade dos trimestres daquele ano-calendário, conclui-se até haver sido declarado um
imposto devido a menor, equivalente à R$ 436.147,61. Veja-se, de novo, os seguintes trechos:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Inicialmente, registre-se que, para o AC de 2001, tal como se relatou em
relação ao AC de 2002, as informações do contribuinte também não são
confiáveis.
Enquanto para o 1o, 2o e 3o trimestres, apurou IRPJ devido, na DIPJ/2002,
nos valores, respectivamente, de R$ 882.910,60, R$ 915.886,65 e R$
2.075.373,06 (fls. 398 a 400), na DCTF confessou, respectivamente, R$
700.158,13, R$ 0,00 e R$ 2.058.063,90 (fls. 402 e 403). Quanto a
pagamentos, encontraram-se, para aqueles PA, os seguintes recolhimentos:
1o trimestre, R$ 700.158,13; 2o trimestre, R$ 553.111,82; 3o trimestre, R$
2.184.752,75 (fls. 406 e 407).
Ou seja, se as informações da DIPJ/2002 estiverem corretas, verifica-se
que, do total de IRPJ demonstrado na DIPJ/2002, de R$ 3.874.170,31 (R$
882.910,60 + R$ 915.886,65 + R$ 2.075.373,06), apenas R$ 3.438.022,70
(R$ 700.158,13 + R$ 553.111,82 + R$ 2.184.752,75) foram pagos. Menos
R$ 436.147,61 (R$ 3.874.170,31 – R$ 3.438.022,70).
Especificamente em relação ao 4o trimestre de 2001, aquele em que o
contribuinte alega ter apurado um saldo negativo que teria utilizado na
compensação de parte da estimativa de IRPJ de jan/2002, o que se verifica é
que, na DIPJ/2002, não apurou qualquer IRPJ devido, nem, por outro lado,
qualquer saldo negativo de IRPJ (fl. 401).
(...)
Mas o contribuinte, vamos relembrar o que se disse no item 10, acima,
recolheu R$ 436.147,61 a menos, em relação aos três primeiros trimestres.
Feitas, também, as verificações quanto a uma possível utilização de tal
saldo negativo, quer por Pedido de Restituição, quer por Pedido de
Compensação, em conformidade com a IN SRF no 21/97, até 30/09/02, bem
como por Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação, após
01/10/02, em conformidade com o que passou a dispor o art. 74 da Lei no
9.430/96, a IN SRF no 210/2002 e as que lhe sobrevieram, verificou-se,
analisando o sistema COMPROT e SIEF-PERDCOMP, que não existe
qualquer aproveitamento.
Da mesma forma, e como já ficou evidente quando da análise do saldo
negativo do AC de 2002, acima, também não houve, tomando por base as
informações constantes na DCTF, qualquer aproveitamento deste saldo
negativo para a compensação de estimativas apuradas no período de
jan/2002 a set/2002, ao abrigo do que permitia o art. 14 da IN SRF no 21/97
(sem processo), dado que, a partir de 1o/10/02, a compensação passou a ser
feita pelo contribuinte, unicamente mediante preenchimento e transmissão
da DCOMP, à RFB, em conformidade com o § 1o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Em seu recurso, a interessada alega que o simples fato de existirem erros materiais
e disparidade não justifica a não confirmação da compensação efetuada com base no crédito
oriundo das retenções na fonte. Ora, diante das acusações de que não houve a alegada
compensação e de que até a totalidade do imposto devido naquele ano-calendário de 2001 foi
declarado a menor, o mínimo que se poderia esperar era a sua contestação e que viessem aos
autos a prova (mesmo que contábil) da compensação e do efetivo imposto devido.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Mas, ao invés disso, a recorrente insiste que as provas dos autos seriam
suficientes. Não aponta nenhum documento que possa contradizer as acusações levantadas.
Meramente, reconhece os erros de suas obrigações acessórias, e afirma que efetuou a
compensação sem requerimento com base na previsão dos art. 14 da IN/SRF no 21/97 e art. 66 da
Lei no 8.383/91.
Sobre provas adicionais, apesar de todo o tempo que teve desde a ciência do
despacho decisório, apenas pede que se conceda prazo para a juntada de documentos porque se
refere a um período de mais de 15 anos. Afora a falta de previsão legal, é impossível concordar
com esse pleito quando o próprio contribuinte teve toda a oportunidade de fazê-lo no decurso
deste longo processo.
Para além disso, já no recurso, sustenta que o próprio CARF, na decisão anterior
que determinou o retorno da análise para a unidade de origem, entendeu que a simples diferença
entre os valores de saldo negativo de IRPJ informados na DIPJ e no PER/DCOMP não deveria
constituir óbice ao seu direito creditório,
Nada obstante, aquela decisão apenas identificou que havia elementos nos autos
capazes afastar a negativa do direito à compensação com base no singelo argumento de que o
saldo negativo informado no PER/DCOMP (o que se discute no presente processo) é diferente da
DIPJ. Por isso, determinou nova análise direito creditório pela unidade de origem. Em nenhum
momento, tratou da existência de provas atinentes ao suposto saldo negativo de um dos
trimestres do ano de 2001 que estaria sendo utilizado para a compensação de uma parcela da
estimativa que compõe o saldo negativo do ano-calendário de 2002.
E não existe nenhuma mácula na decisão recorrida que possa contaminá-la pela
nulidade. Estão absolutamente corretas as afirmações de que não houve a utilização das
retenções sofridas como parcelas de composição do ajuste do quarto trimestre de 2001 e que,
assim sendo, não se configura a hipótese de pagamentos indevidos ou a maior apta a atrair a
forma de compensação prevista nos art. 14 da IN/SRF no 21/97 e art. 66 da Lei no 8.383/91.
Como os documentos juntados com a manifestação de inconformidade meramente reproduzem
aquilo que já tinha sido analisado pela unidade de origem, não havia mesmo mais nada que se
pudesse sobre eles revelar.
No tocante à questão da denúncia espontânea, melhor sorte também não socorre à
recorrente.
Isto porque, como acertadamente invocado no recurso, há que se notar a
jurisprudência manifestada pelo STJ, no REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo
(artigo 543-C do Código de Processo Civil), verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos
juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação à correspondente infração, sendo, portanto,
descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, são de
observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Destarte, a exigência estatuída no julgado do STJ é bastante clara: há que se
retificar a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada
(acompanhada dos juros de mora).
É lógico que esse entendimento pressupõe que a obrigação tributária
originalmente declarada estava aquém do valor efetivamente devido. Por isso, quando o
contribuinte espontaneamente declara, noticia e quita essa diferença (até então não conhecida
pelo Fisco), passa a preencher os requisitos para o benefício do instituto.
No presente caso, a instância a quo deixou claro que os valores dos débitos de
fevereiro e maio de 2003 declarados nas DCTF originais eram superiores aos informados nas
respectivas DCTF retificadoras. Confira-se:

Destarte, não se pode a eles aplicar o instituto da denúncia espontânea.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital